Tribunal: TJSP
Processo: 1003652-76.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
1. Autor alega que foi atingido por automóvel conduzido pela requerida, que não respeitou o sinal vermelho, causando lesões corporais. Requer indenização por despesas médicas, lucros cessantes e danos morais e estéticos.
2. Sentença de parcial

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
1. Autor alega que foi atingido por automóvel conduzido pela requerida, que não respeitou o sinal vermelho, causando lesões corporais. Requer indenização por despesas médicas, lucros cessantes e danos morais e estéticos.
2. Sentença de parcial procedência, condenando a parte ré ao ressarcimento com despesas médicas, ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais.
3. Recurso da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em: (i) definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito; (ii) verificar a comprovação dos lucros cessantes; (iii) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais e estéticos; (iv) considerar a dedução do seguro obrigatório DPVAT da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. A responsabilidade pelo acidente recai sobre a ré, que avançou o sinal vermelho, conforme boletim de ocorrência e laudo do Instituto de Criminalística.
6. Lucros cessantes. Para a configuração do direito à indenização por lucros cessantes, exige-se comprovação clara e efetiva da perda de rendimentos. Não basta a mera alegação de exercício de atividade laboral sem a devida comprovação documental da profissão exercida e dos valores que deixou de auferir no período de afastamento. Verba que não pode ser presumida. Lucros cessantes indevidos.
7. Danos morais e estéticos. Valor da indenização. Manutenção. O arbitramento da indenização deve se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade das lesões, o tratamento médico necessário, o período de afastamento e a capacidade econômica das partes, sem resultar em enriquecimento sem causa. Mantém-se o valor fixado na origem, de R$ 10.000,00, por ser adequado às circunstâncias do caso.
8. A dedução do seguro DPVAT é cabível, conforme Súmula 246 do STJ, independentemente da comprovação do efetivo recebimento, devendo ser apurada em liquidação de sentença.
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso da ré parcialmente provido para excluir a indenização por lucros cessantes e para observar a dedução dos valores recebidos pelo autor a título de DPVAT da indenização, a ser apurado em liquidação de sentença.